Tribunal: TJDFT
Processo: 0709893-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. FALTA DE ASSISTÊNCIA ÀS NECESSIDADES DE SAÚDE DO PACIENTE NA PRISÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA
1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e, para a possível revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente.
2. As condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, não produzem os efeitos da reincidência, mas configuram como maus antecedentes e são hábeis a justificar a necessidade da prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública (risco concreto de reiteração delitiva).
3. A parte impetrante não trouxe aos autos qualquer informação concreta que demonstre a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional. Com efeito, o simples fato de ser portador de determinada doença, por si só, não gera o direito de o condenado cumprir a sua pena de maneira mais branda.
4. Em que pese o crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça à vítima, tem-se que a prisão preventiva não está vinculada ao regime de cumprimento da pena e sim aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
5. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.